Tribunal: TJDFT
Processo: 0721599-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0721599-84.2020.8.07.0000 Agravantes : H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA – ME e CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHOS BULCAO Agravadas : VALMOR FALKEMBERG BOELHOUWER JUNIOR e OUTROS Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA – ME e CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHOS BULCAO, contra r. decisão de id no 17503604, proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de postulação anulatória c/c obrigação de fazer no 0726997-43.2019.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO EDIFÍCIO ATHOS BULCÃO RESIDENCE/HOTEL ATHOS BULCÃO – APHAB, VALMOR FALKEMBERG BOELHOUWER JUNIOR e OUTROS, que acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravantes, apenas para corrigir erro material. Em suas razões recursais, os agravantes narram que, na origem, foi ajuizada pretensão anulatória de convenção de condomínio c/c obrigação de fazer e não fazer pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO EDIFÍCIO ATHOS BULCÃO RESIDENCE/HOTEL ATHOS BULCÃO – APHAB e OUTROS condôminos proprietários de unidades imobiliárias no edifício Athos Bulcão em face dos ora agravantes. Acrescentam que o juízo a quo, ao apreciar os pedidos de produção de provas e impugnação de documentos, não se manifestou acerca do requerimento dos requeridos de desentranhamento dos documentos apresentados extemporaneamente junto com a réplica, pelos autores. Contra a omissão foram opostos embargos de declaração (id), os quais foram acolhidos, mas negado o o desentranhamento vindicado, visto o magistrado ter entendido que os documentos acostados, a despeito de já existirem no momento de ajuizamento da ação, eram necessários ao deslinde da controvérsia. Argumentam que o decisum agravado negligenciou o disposto nos artigos 434 c/c artigo 435, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, incorrendo em prejuízo processual, visto os documentos não serem novos, eis que passíveis de terem sido juntados junto com a exordial. Alegam estar evidenciado o prejuízo que irão sofrer, acaso a decisão agravada seja mantida, pois, além da violação da regra processual de produção probatória em procedimento comum, resta patente que os autores/agravados estão sendo beneficiados com a manutenção dos documentos juntados irregularmente. Defendem a necessidade da concessão do efeito suspensivo, para suspender a marcha processual na origem até o julgamento do mérito do agravo, visto o risco de sentenciamento com a consequente perda do objeto do presente recurso. Assim, requerem, liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo, para paralisar o processo de origem até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, seja reformada a decisão agravada, para determinar o desentranhamento dos documentos juntados extemporaneamente. Recolhimento de custas constante nos id’s 17503605 e 17503606. Por meio do despacho de id 17529372, foi facultado ao agravante esclarecer quanto ao cabimento do recurso, eis que a questão tratava de tema estranho ao rol do art. 1.015, do CPC. Manifestou-se o Condomínio agravado (id 17856599), pugnado pelo cabimento com base na possibilidade de mitigação reconhecida pelo STJ, pois entende ser urgente a análise do pedido. É o relatório do necessário. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante expendido no despacho que intimou os recorrentes a se manifestarem sobre o cabimento do presente recurso, com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, em sede de recurso repetitivo (Resp 1696396/MT – Tema 988), pela mitigação da taxatividade do rol do artigo supracitado, apenas e tão somente nas hipóteses em que o deferimento da análise da matéria seja capaz de causar prejuízo à parte ou ao processo, sendo a questão dotada de urgência e relevância, o que não se verifica in casu. Nessa mesma linha, precedente deste Tribunal: Agravo de instrumento - CPC 1.015 - Ausência de justificativa para a mitigação do rol legal. Em regra, é inadmissível agravo de instrumento fora das hipóteses especificadas no CPC 1.015, salvo quando inútil o julgamento da matéria apenas em eventual apelação, com prejuízo irreparável para a parte, exceção alheia ao presente recurso em que se questiona a definição do rito processual adequado para a demanda sem a indicação de dano daquela natureza. (Acórdão 1252399, 07208648520198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, é manifesto que os fundamentos do agravo de instrumento se desvirtuaram da finalidade dessa espécie recursal, eis que objetivam o desentranhamento de documentos juntados supostamente extemporaneamente. Verifica-se que a questão já foi analisada adequadamente pelo juízo a quo, visto tê-los reputado necessários ao deslinde da controvérsia e não ter verificado nenhuma ofensa à boa-fé, pelo fato de terem sido juntados com a réplica (art. 435, § único, do CPC). Ademais, constata-se que foi aberto prazo para manifestação dos réus, ora agravantes, acerca que tais documentos (id 51786993). Portanto, a insurgência dos agravantes se aproxima do teor de uma apelação. Também restou descabida a aplicação ao caso da mitigação autorizada pelo c. STJ, eis que não se vislumbra nenhum risco a ser sofrido pelos agravantes pela não concessão do efeito suspensivo vindicado. Não foi demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, acaso haja sentença desfavorável aos interesses dos recorrentes. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator